Tribunal: TJSP
Processo: 1500306-73.2019.8.26.0083
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
ROUBO MAJORADO – autoria e materialidade demonstradas. Penas e regime adequadamente fixados. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500306-73.2019.8.26.0083, da Comarca de Aguaí, em que são apelantes ADRIAN
AUGUSTO DOS SANTOS e PABLO HENRIQUE DELFINO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-73.2019.8.26.0083 -Voto no 12220
2
Apelação Criminal no 1500306-73.2019.8.26.0000
Apelantes: Adrian Augusto dos Santos e Pablo Henrique Delfino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Aguaí
Voto no 12220
ROUBO
MAJORADO
autoria
e
materialidade
demonstradas. Penas e regime adequadamente fixados.
Recursos desprovidos.
A r. sentença de fls. 194/197, da lavra do MM. Juiz de
Direito da Vara Única de Aguaí, Dr. André Acayaba de Resende, relatório
adotado, condenou ADRIAN AUGUSTO DOS SANTOS e PABLO
HENRIQUE DELFINO às penas de 05 anos e 04 meses de reclusão, em
regime fechado e, pagamento de 13 dias-multa, por infração ao artigo 157,
§2o, inciso II, do Código Penal.
Inconformados, apelam.
PABLO sustentando absolvição por falta de provas.
Subsidiariamente, diminuição da pena e afastamento da pena de multa por
estar desempregado (fls. 205/208).
ADRIAN sustenta ausência de materialidade ou atipicidade
por
aplicação
do
princípio
da
insignificância.
Subsidiariamente,
desclassificação para forma tentada, participação de menor importância e
fixação de regime semiaberto (fls. 239/246).
Contrariados os recursos (fls. 256/260), a D. Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-73.2019.8.26.0083 -Voto no 12220
3
ofereceu parecer pelo parcial provimento para fixação do regime semiaberto
(fls. 274/296).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 18 de julho de 2019, por
volta das 19h15min, na Rua XV de Novembro, altura do n° 1361, Parque
Miguelito, na Comarca de Aguaí, os denunciados, agindo conjuntamente e
com unidade de desígnios, subtraíram, para proveito de ambos, mediante
violência e grave ameaça contra as vítimas Breno Tavares Eufrosino e
Guilherme Tavares Eufrosino, um telefone celular marca Gome, modelo U7,
cor preta, avaliado em R$ 350,00 (fls. 48), pertencente à primeira.
Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima
mencionadas, as vítimas caminhavam pela via pública quando, em sentido
contrário, vieram os denunciados de bicicleta e, assim que se aproximaram,
anunciaram o assalto, ordenando-as que lhes passassem seus celulares.
Neste momento, Pablo enfiou a mão no bolso da blusa de
Breno e subtraiu o celular aos gritos de: passa o celular, se você fizer alguma
coisa eu te mato. Imediatamente após, Pablo desferiu um golpe contra a face
de Guilherme, tendo Adrian entrado em luta corporal com este. Porém,
Guilherme conseguiu imobilizar Adrian no solo e pediu por socorro de modo
que populares que passavam pela rua notaram a situação e acionaram a
Guarda Municipal, ocasião em que Pablo conseguiu se evadir.
Com a chegada dos guardas municipais, foi dada voz de
prisão a Adrian e exibida uma fotografia de Pablo à vítima Guilherme, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-73.2019.8.26.0083 -Voto no 12220
4
reconheceu prontamente como sendo o outro indivíduo que praticou o roubo.
Posteriormente, as vítimas efetuaram o reconhecimento fotográfico na
delegacia (fls. 45/47).
Não há que se falar em ausência de materialidade.
O celular da vítima Breno não foi recuperado uma vez que
Pablo fugiu do local dos fatos. Assim, a nobre defesa sustenta que não houve
laudo de exibição e apreensão, mas tão somente o de avaliação indireta. Aqui,
de forma cristalina há justificativa para tanto: não houve apreensão do bem,
uma vez que não foi recuperado, o que não quer dizer que o roubo não
aconteceu.
No mais, a materialidade restou demonstrada pelo auto de
prisão em flagrante, avaliação indireta, auto de reconhecimento fotográfico,
bem como pela prova oral produzida dos autos.
A autoria também plenamente demonstrada.
PABLO negou a prática do delito. Nesse dia, estava
dormindo quando um “moleque” bateu no seu portão dizendo que estaria
sendo acusado de um furto e que Adrian tinha sido preso. Depois de dois dias
foi intimado a comparecer a delegacia. Negou o delito. Foi preso depois de
uns 15 dias, mas é inocente. Tinha foto com Adrian, mas era de 2015.
ADRIAN por sua vez, confessou o delito, porém não era
Pablo que estava com ele. Encontrou seu comparsa na biqueira que já
abordou as vítimas. Foi agredido pela vítima e acordou algemado. Não pegou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-73.2019.8.26.0083 -Voto no 12220
5
o celular.
A vítima Guilherme afirmou que ele e o irmão estavam indo
para casa da avó quando foram abordados pelos dois assaltantes. Eles
abordaram seu irmão que estava de bicicleta e pegaram o celular dele.
Também o abordaram. No começo achou que fosse uma brincadeira, pois
confundiu Pablo com um amigo. Porém ele o agrediu com um soco no rosto e
percebeu quem era, já que estudou com ele. ADRIAN também o agrediu e
tentou pegar seu celular, foi quando reagiu e segurou-o. Pediu socorro e os
moradores da região o ajudaram. PABLO fugiu com a bicicleta. ADRIAN
tentou fugir, mas derrubou-o e a população o ajudou. ADRIAN foi preso em
flagrante e PABLO depois. Muito embora ADRIAN tenha dito que não
conhecia PABLO, tem certeza de que era ele. Inclusive foi confirmar em seu
facebook.Embora, os dois digam que não se conhecem, viu fotos de ADRIAN
no facebook de PABLO. O PABLO fez um sinal com o dedo de arma e exigiu
o celular. Seu irmão ficou muito abalado. O celular do seu irmão eles levaram
e no seu não chegaram a colocar a mão. O PABLO foi quem pegou o celular
do seu irmão. Pablo parecia que tinha uma arma. Fez o reconhecimento
fotográfico de Pablo na delegacia, pois ele já tem passagem (mídia).
No mesmo sentido a vítima Breno (mídia). PABLO pediu
seu celular e em seguida o puxou. Ficou bastante assustado. Não conhecia o
assaltante, mas seu irmão disse ter estudado com ele. Os dois agrediram seu
irmão. Seu celular não foi recuperado. Seu primo Samuel foi a casa de Pablo
no dia dos fatos, mas não sabe o que disse a ele.
O guarda municipal Higor Port afirmou que estavam em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-73.2019.8.26.0083 -Voto no 12220
6
patrulhamento quando foram solicitados por populares que pediam socorro.
Guilherme narrou o roubo. O celular do menor foi levado e o maior reagiu.
Assim, ADRIAN foi preso em flagrante. As características de Pablo foram
passadas, sendo que já é conhecido nos meios policiais. Levaram-nos a
delegacia de São João da Boa Vista e lá houve reconhecimento fotográfico de
Pablo. A vítima Guilherme disse que foi agredido no rosto (mídia).
No mesmo sentido o guarda municipal Gilberto Custodio da
Silva (mídia).
O ato de reconhecimento formalizado por meio de fotografias
é perfeitamente válido e regularmente aceito tanto pela doutrina quanto pela
jurisprudência.
Também é entendimento pacificado aquele que reconhece
trazer o artigo 226, do Código de Processo Penal, mera recomendação para se
formalizar o ato. Em nenhum momento o mencionado dispositivo legal traz
obrigatoriedade a quem estiver presidindo o ato.
Guilherme foi categórico ao afirmar que PABLO participou do
delito, não havendo razões para desprezar seu depoimento em favor da versão
vaga e desconexa dos réus.
A jurisprudência tem conferido grande valor probante à
palavra da vítima, sempre que coerente e não desmentida pelos demais
elementos produzidos nos autos. E assim deve ser, porque crimes de roubo
são normalmente cometidos às escondidas, sem testemunhas. Sempre que não
se vislumbrem motivos que possam levar a vítima à acusação falsa, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-73.2019.8.26.0083 -Voto no 12220
7
reconhecimento que fizer de seu agressor deve ser levado em linha de conta.
Constitui prova suficiente para condenação em crime de roubo, o fato
de a vítima reconhecer o agente com firmeza e determinação, uma vez
que não tem motivo algum para incriminar um desconhecido
falsamente (TACRIMSP, Rel. juiz PASSOS DE FREITAS,
RJDTACRIM 22/309).
Da mesma forma não há que se falar em participação de
menor importância para ADRIAN. Sua versão de ter conhecido alguém na
biqueira que sequer sabe o nome e sair pela rua assaltando não é crível.
Novamente, os depoimentos das vítimas apontam que os dois
tiveram efetiva participação no delito e que ADRIAN inclusive foi para cima
da vítima Guilherme que reagindo, o dominou.
Não há que se falar ainda em princípio da insignificância em
delito de roubo, por menor que seja o valor da res. Aqui ainda houve
violência real contra a vítima Guilherme.
O delito foi consumado uma vez que o celular de Breno não
foi recuperado.
Assim, bem delineada a condenação, deve ser mantida tal
como posta.
Em relação à pena, nenhuma alteração a ser feita.
A pena-base foi aplicada no mínimo.
Na segunda fase, muito embora presente a atenuante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-73.2019.8.26.0083 -Voto no 12220
8
menoridade relativa para os dois réus, a Súmula 231 do STJ proíbe a
diminuição da pena aquém do mínimo legal nesta fase da dosimetria.
Na derradeira etapa, aumentada de 1/3 em razão do
concurso de agentes.
O regime prisional inicial fechado é o conveniente e deve
prevalecer, conforme entendimento pacificado nesta c. Câmara.
Não se pode desconhecer que a gravidade do crime de
roubo, que vem colocando em pânico a sociedade, evidencia, sem qualquer
sombra de dúvida, intensa periculosidade de seu agente, que não pode ser
desconsiderada na fixação do regime inicial da pena privativa de liberdade,
que não guarda relação de dependência com sua quantidade. A periculosidade
de autores de crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça é
presumida pela lei, que exige sejam submetidos, para fins de livramento
condicional, à “constatação de condições pessoais que façam presumir que o
liberado não voltará a delinqüir” (art. 83, parágrafo único, CP). Essa
periculosidade recomenda a adoção do regime carcerário inicial fechado.
Privilegiar-se autor de crime contra o praticado com grave
ameaça à pessoa, concedendo-lhe regime carcerário que não o fechado, é
desatender-se às finalidades da pena, que são o juízo de reprovação sobre a
conduta e a prevenção do crime.
Trata-se de uma das mais inquietantes expressões da
violência urbana atual, a reclamar pronta e eficaz resposta do Poder Público,
o que somente se verifica com a imposição do regime mais gravoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500306-73.2019.8.26.0083 -Voto no 12220
9
Ressalta-se ainda que os apelantes atacaram um adolescente
e agrediram seu irmão de forma a demonstrar periculosidade que deve ser
punida com rigor.
No tocante à pena de multa, trata-se de preceito secundário
da pena e não pode ser excluído, cabendo ao apelante no momento adequado
demonstrar sua situação financeira para obter eventual parcelamento.
Diante do exposto, nego provimento aos recursos, mantendo-
se na integra a r. sentença recorrida.
MARCOS CORREA
RELATOR